Tribunal: TJMT
Processo: 0002347-82.2016.8.11.0092
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002347-82.2016.8.11.0092
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CONSFRAN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 61.463.279/0001-34 (AGRAVADO), MARCOS TADEU DE SOUZA - CPF: 066.321.328-20 (ADVOGADO), MARIA BEATRIZ TAFURI - CPF: 286.573.268-17 (ADVOGADO), DIEGO ROCHA DE FREITAS - CPF: 319.088.528-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (AGRAVANTE), TIAGO GUBERT CANAVARROS - CPF: 044.981.951-59 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS ALÉM DO PACTUADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a apelação da empresa Consfran Engenharia e Comércio Ltda, mantendo sentença de improcedência em ação ajuizada pelo Município de Alto Taquari/MT para restituição de valores pagos indevidamente e cobrança de multa contratual.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante comprovou a execução de serviços além do contratado, ou se os materiais pagos com recursos públicos estariam em poder do Município, afastando-se a necessidade de devolução.

III. Razões de decidir
3. A agravante não demonstrou, de forma específica e documentada, a realização de serviços além do contratado.
4. A tese de distrato verbal em contrato de alto valor foi corretamente considerada inverossímil.
5. Também não foi comprovado que os materiais adquiridos com recursos públicos estavam sob a guarda do Município, prevalecendo as informações técnicas em sentido contrário.
6. Não há nulidade na decisão monocrática, pois esta se baseou em precedentes e poderá ser revista pelo colegiado em agravo interno, conforme princípio da instrumentalidade das formas.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de prova específica da realização de serviços extras impede o reconhecimento de compensação contratual. 2. A alegação de distrato verbal em contrato administrativo de elevado valor não se sustenta sem prova robusta. 3. Não comprovada a posse dos materiais adquiridos pelo Município, é devida a restituição dos valores pagos."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n.º 1002940-56.2019.8.11.0006; TJMT, Apelação Cível n.º 0000628-91.2015.8.11.0030.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
Consfran Engenharia e Comércio Ltda
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto pela própria agravante, de modo a manter a sentença de improcedência proferida pelo Juízo
a quo
nos autos da
Ação Ordinária de Restituição de Valor Pago Indevidamente c/c Cobrança de Multa por Inadimplemento Contratual nº 0002347-82.2016.8.11.0092 proposta pelo
Município de Alto Taquari/MT

Segundo a inicial, o Município celebrou com a empresa agravante, o Contrato Administrativo nº 56/2012, para execução de obras de ampliação e melhoria do sistema de abastecimento de água municipal. Não obstante sucessivas prorrogações, a empresa deixou de concluir integralmente a obra, tendo o Município apurado que apenas 36,08% dos serviços foram executados e que houve pagamento a maior de R$ 424.952,85, referente a materiais adquiridos, mas não instalados pela empresa.

Em sentença de primeiro grau, o pedido inicial foi julgado procedente para condenar a ré à restituição do valor pago indevidamente. Inconformada, a empresa interpôs recurso de apelação, reiterando a tese de que parte do valor cobrado foi compensado por serviços além do inicialmente contratado, porém não pagos, o que teria sido comprovado por prova pericial e testemunhal.

Em decisão monocrática, ao recurso de apelação fora negado provimento, ao fundamento de que a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva realização dos alegados serviços extras, bem como que os materiais adquiridos estariam na posse do Município.

Registrou-se ainda,
que a tese defendida pela pessoa jurídica agravante, de que teria ocorrido um “
distrato verbal
” em um contrato de valor global de praticamente R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), não se afiguraria como razoável ou factível (Id. 221114174, fl.115).

Contra essa decisão monocrática é que se insurge a empresa por meio do presente agravo interno.

Não há contrarrazões (Id. 282848368).

A douta Procuradoria de Justiça opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 224248167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

- Da nulidade da decisão monocrática

Pois bem. Os julgamentos monocráticos têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema, comenta Daniel Amorim Assumpção Neves que este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que
não
exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência (NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus PODIVM).

Vale dizer, a hipótese supracitada pelo ilustre doutrinador, é exatamente a mesma do presente caderno processual, pois, em que pese
não exista
Repetitivo ou Verbete Sumular acerca do Tema, há diversos precedentes oriundos tanto desta corte, como também dos próprios Tribunais Superiores.

Nessa linha de raciocínio,
não há como acolher
qualquer tese de declaração de nulidade do julgamento monocrático
, já que, em razão da interposição do presente agravo interno, o julgamento do recurso de apelação será submetido ao crivo do Colegiado desta Egrégia Corte, de maneira a suprir a hipotética ilegalidade, em obediência ao princípio da instrumentalidade das formas.

Quanto ao mérito propriamente dito
,
nota-se que
o apelante limitou-se a afirmar de maneira vaga, genérica e abstrata, que hipoteticamente teria realizado serviços “
além do pactuado
” no contrato administrativo em questão, sem indicar, todavia,
quais

seriam estas obras,

bem como os

parâmetros

utilizados para se chegar à conclusão de que seria correta a retenção dos

R$ 424.952,85 (quatrocentos e vinte e quatro mil, novecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e cinco centavos) pagos a maior pela Administração Pública Municipal.

Ademais,
imperioso consignar que a pessoa jurídica recorrente defendeu a improvável tese de “
distrato verbal
” em um contrato de valor global de praticamente R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), o que, data máxima vênia, não se afigura como razoável ou factível (Id. 221114174, fl.115).

Não bastasse isso, há de se registrar que, após a edição do Decreto Municipal nº 275/2016, cujo teor determinou a retomada do controle da obra em favor da Administração Pública, além de impor sanções em favor da pessoa jurídica, dada a injustificável paralisação nos trabalhos, a pessoa jurídica selecionou-se, nada dispondo acerca da realização de serviços prestados além do acordado no Contrato Administrativo nº 56/2012

Neste viés, há de se concluir que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus de provar a hipotética realização de serviços fora do pactuado no contrato, visto que, repise-se, foi omisso quanto à juntada de documentos pertinentes.

A propósito, digno de registro o seguinte trecho da decisão agravada:

“
Tais alegações de serviços compensados
não estão registrados, documentados
, ou ao menos, não foram apresentadas a este juízo
.

Ademais, os fatos alegados pelas partes
não foram corroborados pelos documentos
, sendo a questão matéria de direito.

Por fim, a parte ré não contestou valores, desta forma, entendo que são os devidos
”
(Id. 221114663, fl.04).

Por outro lado, também não comporta guarida a alegação de que, o
pleito de
devolução dos materiais
deveria ser julgado improcedente, uma vez que estes previamente já se encontravam em posse da municipalidade.

Tal se dá, pois a documentação indicada pela pessoa jurídica recorrente, apenas indica a existência de um trecho, no qual há a
mera sugestão
de que os materiais deveriam ficar sob o poder da Municipalidade, não havendo, todavia, comprovação cabal de que a aludida recomendação tivesse efetivamente se concretizado.

Apenas para que não pairem dúvidas, colaciono, no ponto de interesse, excerto da aludida documentação:

“
Vale ressaltar que os hidrantes, alguns registros de ferro fundido e conexões de ferro fundido foram encontrados em um barracão que era utilizado pela empresa executora, como a prefeitura mediu os itens,
sugerimos que eles sejam coletados e fiquem em poder da prefeitura
até a sua futura instalação, caso contrário os mesmos devem ser desconsiderados na planilha de equalização
”

Em sentido diametralmente oposto, foram as informações apresentadas pela Engenheira Civil do Município, na qual é possível verificar que “
a empresa executora da obra, está de posse de bens adquiridos
”, os quais somente ocorreram mediante
“compra com recurso de dinheiro público
” (Id. 221114173, fls.41 a 42).

Com efeito, nota-se que a pessoa jurídica
não se desincumbiu do ônus de apresentar e comprovar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor, a teor do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – LICITAÇÃO –
CONTRATO ADMINISTRATIVO
–
ENTREGA DAS MERCADORIAS PELA EMPRESA VENCEDORA
– COMPROVAÇÃO – APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E REQUISIÇÃO DE PRODUTOS – NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS E NÃO QUITDAS – PAGAMENTO DEVIDO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
“A emissão da nota de empenho da despesa pressupõe que a obrigação foi realizada, impondo à Administração obrigação de pagamento.” (N.U 1002940-56.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021)

Há inversão do ônus probandi, impondo-se àquele que emitiu a nota de empenho, o dever de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte contrária, ou seja, a demonstração da inocorrência da entrega dos produtos efetivamente contratados.
(N.U 0000628-91.2015.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 02/12/2021)

Dessa forma, considerando-se que a pessoa jurídica agravante não comprovou a realização de serviços além do pactuado inicialmente no contrato administrativo, bem como não atestou que os materiais comprados com dinheiro público, já estavam sob a posse da municipalidade, a manutenção do decisum monocrático cujo teor julgou improcedente o recurso de apelação, de modo a manter sentença de improcedência proferida na Ação de Restituição de valores, é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025